Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740265-28.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEA TEREZINHA RIBEIRO APELADO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEA TEREZINHA RIBEIRO contra o v. acórdão exarado no ID 61162907, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Na mesma oportunidade, julgou prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 61599071, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao julgar improcedente o pedido inicial, sem enfrentar de maneira adequada as questões relacionadas à abusividade dos reajustes anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos aplicados pelas rés no período de 2020 a 2023. Destaca que se encontra evidenciada ofensa à norma inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Com base, nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 18:03:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora